Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701409-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEITON PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP interpôs recurso de agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição, desatendendo o regramento contido no caput do art. 1.007, do CPC. Regularmente intimada para proceder ao recolhimento do preparo sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, a agravante deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a agravante foi regularmente intimada por esta Relatoria a recolher o preparo, mas não o fez. Assim, não tendo a parte recorrente cumprido integralmente a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator